Tribunal: TCU
Processo: 002.308/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos transferidos pela União por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face de Ruby Helen Sousa Araújo e do Instituto Solaris de Arte e Cultura, decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos transferidos pela União por meio de convênio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação aos responsáveis; 9.2. arquivar os autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.